Tribunal: TJMT
Processo: 1002155-72.2024.8.11.0086
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002155-72.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), GUILHERME CARGNIN KREMER - CPF: 047.315.401-35 (APELANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

NOVAÇÃO DO CRÉDITO
.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

EXTINÇÃO
.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito contra pessoa jurídica devedora, rejeitando os embargos monitórios e constituindo título executivo judicial com base em contrato de cheque especial firmado em 24/01/2023. A parte apelante alega abusividade na capitalização e na taxa de juros aplicada, bem como requer a submissão do crédito à recuperação judicial deferida em 06/02/2024 e homologada em 24/09/2025, pleiteando a extinção da ação monitória e a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer se a taxa de juros pactuada no contrato é abusiva, por ausência de pactuação clara e capitalização diária; (
ii
) determinar se o crédito cobrado é concursal e, portanto, submetido à recuperação judicial; (
iii
) definir se, diante da novação do crédito com a homologação do plano de recuperação judicial, a ação monitória deve ser extinta sem resolução do mérito, com inversão
dos
ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação do plano de recuperação judicial em 24/09/2025 gera a novação das obrigações anteriores ao pedido de recuperação, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005, o que implica a perda superveniente do objeto da ação monitória fundada em crédito anterior, obrigando todos os credores sujeitos ao plano.

A ação monitória foi ajuizada em 09/05/2024, posteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial em 06/02/2024, evidenciando que a autora, ciente da condição do devedor, assumiu o risco de litigar fora do juízo universal, devendo arcar com os ônus
da
sucumbência, conforme o princípio da causalidade.

A jurisprudência do TJMT reconhece que a extinção de ação monitória em razão da novação do crédito no processo
recuperacional
implica inversão
dos
ônus sucumbenciais, sendo irrelevante a constituição anterior do título judicial, pois o crédito já se encontrava sujeito à RJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A homologação do plano de recuperação judicial acarreta a novação dos créditos anteriores ao pedido,
extinguindo eventual ação monitória fundada nesse crédito por perda superveniente de objeto.

A propositura de ação em face de devedor em recuperação judicial após o deferimento do processamento atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao credor o ônus
da
sucumbência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, VI; Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, I e II, e 59, caput e §1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1012277-15.2018.8.11.0003,
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025
.

TJMT
1001906-03.2022.8.11.0051,
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024
.

TJMT
1031574-25.2017.8.11.0041,
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 11/11/2020
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Monitória
julgada
procedente nos seguintes termos:

“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Monitória proposta porCooperativa de
Credito
, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MTem desfavor deGuilherme Cargnin Kremer,com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:

REJEITAR
os Embargos Monitórios de id. n. 176844855, a teor do art. 702, § 2° e 3°, do Código de Processo Civil, constituindo, em razão da Lei Processual o título executivo judicial;

CONVERTER
, em razão do disposto no Código de Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, altere-se, pois, a Classe Judicial no Sistema
PJe
.

CONDENO
o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Assim, prossiga-se, no mesmo mandado, na forma prevista no art. 702, § 8°, do Código de Processo Civil, quando, então, a parte Exequente deverá acostar
aos autos demonstrativo
do débito atualizado.

Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo”.

O apelante
alega que no contrato firmado com a cooperativa não há especificação da taxa de juros aplicada, o que configura prática abusiva.

Aponta a aplicação de juros remuneratórios de 7,12% ao mês e juros moratórios de 1% ao mês, que, capitalizados diariamente, resultariam em um montante anual superior a 100%, o que violaria a boa-fé contratual e configuraria enriquecimento sem causa.

Diz
que
“não há indicação da taxa de juros, representando, assim, abusividade na taxa de 7,12%”
.

Cita jurisprudência consolidada do STJ e TJMG, reconhecendo que a capitalização diária de juros, sem expressa previsão contratual clara, é considerada abusiva.

Invoca ainda a Súmula 121 do STF, segundo a qual
é
vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

Argumenta que o crédito discutido deve se submeter ao processo de recuperação judicial, distribuído sob o no 1048223-55.2023.8.11.0041, deferido em 06.01.2024.

Destaca que
o
contrato foi firmado em 24.01.2023, ou seja, antes do pedido de recuperação, caracterizando o crédito como concursal, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005.

Menciona
ainda o Enunciado 100 da Jornada de Direito Comercial e jurisprudência do STJ e TJMT, afirmando que:

“A data do fato gerador da obrigação é o marco para definição da sujeição à recuperação judicial, e não o trânsito em julgado da sentença.”

Informa que a Cooperativa Sicredi já consta na lista de credores habilitados no processo de recuperação judicial, o que reforça a necessidade de extinção da presente cobrança fora do juízo universal da RJ.

Por fim, requer a reforma da sentença para
o reconhecimento da abusividade dos juros aplicados (7,12% ao mês +
1% de mora mensal, com capitalização diária), com revisão do valor da dívida
,
a submissão do crédito à recuperação judicial, com consequente extinção da presente demanda
e a

inversão da sucumbência e majoração dos honorários recursais.

Nas contrarrazões (Id
317117894
), a apelada
defende a legalidade da capitalização dos juros pactuada em contrato celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001, citando as
S
úmulas
539 e 541
do STJ
.

A
firma que os juros aplicados estão em conformidade com o mercado e foram devidamente demonstrados nos extratos apresentados.

Sustenta
que o crédito em questão decorre de ato cooperativo e, por isso, não está sujeito à Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências), conforme o art. 79 da Lei no 5.764/71
.

I
nforma que já foi ajuizado incidente de impugnação ao crédito no juízo
recuperacional
(processo n
.
1036585-88.2024.8.11.0041), objetivando justamente afastar a submissão do crédito à recuperação judicial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora
ingressou com a presente demanda visando ao recebimento de
R$
25.963,11

decorrente de contrato de cheque especial, firmado entre as partes.

O apelante apresentou embargos monitórios, alegando abusividade na capitalização de juros e aplicação de taxas acima dos limites legais, bem como a submissão do crédito à recuperação judicial, tendo em vista que o fato gerador do crédito seria anterior ao pedido
recuperacional
.

A sentença rejeitou os embargos monitórios, constituindo o título executivo judicial, sob o fundamento de que a capitalização de juros é permitida quando expressamente pactuada, conforme a MP no 2.170-36/2001, e que o ajuizamento do pedido de recuperação judicial não impede o regular prosseguimento da ação monitória, que se encontra em fase de conhecimento.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: (i) a abusividade dos juros aplicados, no importe de 7,12% ao mês, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, com capitalização diária, sem indicação expressa da taxa no contrato; (
ii
) a vedação da capitalização de juros, com base na Súmula 121 do STF; e (
iii
) a submissão do crédito à recuperação judicial, uma vez que o fato gerador ocorreu em 24/01/2023, antes do pedido de recuperação judicial apresentado em 15/12/2023.

Verifica-se que o apelante ingressou com o pedido de Recuperação Judicial n. 1048223-55.2023.8.11.0041 perante a 1a Vara Cível de Cuiabá, em 15/12/2023, tendo o processamento sido deferido em 06/02/2024 e o plano homologado em 24/09/2025.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 6o, incisos I e II, que
o deferimento do seu processamento
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores particulares do

sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

Com homologação do plano e a concessão da RJ ocorre a novação das dívidas da empresa anteriores ao pedido de processamento,
o que obriga todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
, e a decisão que concede a RJ constitui título executivo judicial (art. 59,
caput
e §1o, da Lei 11.101/2005).

Assim, submete-se ao plano homologado pelo juízo, que constitui título executivo judicial (§1o do art. 59 da LERF). Como o crédito buscado na lide foi novado, ocorre a perda superveniente do objeto da Ação, o que implica na sua extinção sem resolução do mérito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO – PROPOSITURA APÓS DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA RJ – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO CREDOR – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se a Execução foi ajuizada após ser deferido o processamento da Recuperação Judicial do devedor e é extinta por ausência de interesse, o credor deve arcar com o ônus
da
sucumbência, em razão do princípio da causalidade.

"Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-
se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973" (REsp n. 1.520.710/SC, relator Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 27/2/2019) (Tema 587/STJ)”.
(N.U 1001906-03.2022.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – ART. 59 DA LEI N. 11.101/05 – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA – EXTINÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei n. 11.101/05 dispõe no artigo 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga todos os credores a ele sujeitos. A decisão que concede a RJ constitui título executivo judicial (§1o do mesmo dispositivo.

A homologação do plano gera a perda superveniente do objeto da Ação Monitória”.
(N.U 1031574-25.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 11/11/2020)

Cabe então saber quem deve arcar com os honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial dos Embargos à
Monitória
.

Constata
-se, da análise da
I
mpugnação ao
C
rédito, que esta foi protocolada em 20/08/2024, o que evidencia o inequívoco conhecimento, por parte d
a

autora
, do deferimento do processamento da recuperação judicial em 06/02/2024. Ainda assim, optou por ajuizar a
Ação Monitória
em
09/05/2024
.

Dessa forma,
a autora
deve suportar os honorários advocatícios a ela devidos, em observância ao princípio da causalidade, uma vez que, escolheu, por sua conta e risco, promover a
ação
em
face do apelante, cujo crédito foi posteriormente novado no âmbito da recuperação judicial, em razão da homologação do plano.

Em recente julgamento realizado em 02.04.2025, esta Câmara decidiu no mesmo sentido na Apelação n 1012277-15.2018.8.11.0003. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis em Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinta por acolhimento de Exceção de
Pré
-Executividade, pela novação da dívida na Recuperação Judicial das executadas. A exequente foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$4.000,00. Ambas as partes recorreram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, ou se podem ser fixados por equidade; estabelecer se o princípio da causalidade deve ser aplicado, impondo o pagamento dos honorários advocatícios à exequente, em razão da propositura da execução após o deferimento da recuperação judicial das executadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exequente, mesmo ciente do deferimento da Recuperação Judicial das executadas, optou por ajuizar a execução, o que enseja a aplicação do princípio da causalidade, impondo a ela a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

4. No tocante à fixação dos honorários advocatícios, o § 2o do art. 85 do CPC impõe que a base para a quantificação dos honorários seja o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, sendo inaplicável o arbitramento por equidade em demandas cujo valor seja significativo e passível de mensuração.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em casos como o presente, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, entre 10% e 20%, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade em ações que envolvem valores consideráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da Ativos S/A não provido. Recurso das executadas parcialmente provido, para majorar os honorários advocatícios para 12%, com base no proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Tese de julgamento:

1. O princípio da causalidade impõe ao credor o pagamento dos honorários advocatícios quando a execução é ajuizada após a ciência do dele sobre o deferimento da recuperação judicial do devedor.

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, e não por equidade, quando o valor da causa for considerável e passível de mensuração.

3. A fixação de honorários por equidade é vedada quando os valores da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

(N.U 1012277-15.2018.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025
, sem destaque no original
)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao
R
ecurso, para julgar parcialmente procedentes os
E
mbargos à
M
onitória,

extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser suportados pela
autora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025